Tribunal: TJDFT
Processo: 0724243-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0724243-24.2025.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O DISTRITO FEDERAL, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, requer a suspensão da decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação civil pública no 0705146-81.2025.8.07.0018, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, a qual deferiu medida liminar para determinar a suspensão do concurso levado a efeito pelo Edital no 03/2025-DGP/PMDF, na fase em que se encontra, de modo a que se franqueie novo período de inscrição a pessoas com deficiência, a fim de se assegurar a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas nos termos do que dita o artigo 8o da Lei Distrital no 7.586/24, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, até o montante de R$ 1.000.000,00. Alega que a decisão atacada, caso produza efeitos, acarretará grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas. Sustenta que a decisão objurgada tem o condão de causar grave lesão à segurança pública, pois a suspensão do concurso compromete o cronograma institucional da PMDF, impactando diretamente a recomposição do efetivo da corporação, que atualmente opera com apenas 58,9% do total previsto em lei (10.990 policiais em atividade frente a um total autorizado de 18.673). Assevera que a decisão liminar posterga em mais de um ano o ingresso de novos oficiais, em razão das restrições impostas pela legislação eleitoral, o que compromete a continuidade do serviço público essencial e agrava o déficit funcional, especialmente diante da previsão de aposentadoria de 1.024 militares até 2027. Aduz que a medida judicial compromete a capacidade operacional da corporação, gerando risco à ordem pública e à segurança da população do Distrito Federal. Acrescenta que a decisão impugnada causa grave lesão à economia pública, na medida em que a reprogramação do concurso público, com a consequente reabertura de inscrições e adaptação de etapas, implicará custos logísticos adicionais e não previstos, além de comprometer o planejamento orçamentário da corporação. Discorre sobre a grave lesão à ordem jurídica, uma vez que a Constituição Federal, em seu artigo 142, § 3o, inciso VIII, exclui expressamente a aplicação do artigo 37, inciso VIII, ao regime jurídico dos militares, o que afasta a obrigatoriedade de reserva de vagas para pessoas com deficiência nos concursos da Polícia Militar do Distrito Federal. Pondera que a decisão judicial interfere indevidamente na esfera administrativa, em afronta à separação dos poderes, e impõe obrigações não previstas em lei, como a reabertura de inscrições e a adaptação do edital, sem respaldo normativo específico, violando o princípio da legalidade estrita que rege a atuação da Administração Pública. Justifica, ainda, que mesmo na hipótese eventual improcedência dos pedidos formulados na ação civil pública, não será possível restaurar com precisão os efeitos do edital original, o que configura irreversibilidade da medida e prejuízo irreparável à administração pública. É o relatório. Decido. Presentes se mostram os pressupostos processuais e as condições da ação, em face do disposto nos artigos 4o,caput e §1o, da Lei 8.437/1992, e 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, que preveem a possibilidade de suspensão, mediante decisão fundamentada, da execução de antecipação dos efeitos da tutela concedida nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, bem como das sentenças proferidas em ação civil pública, enquanto não transitada em julgado. Com efeito, o DISTRITO FEDERAL é pessoa jurídica de direito público, sendo que a decisão cuja suspensão se propugna foi proferida nos autos da ação civil pública no 0705146-81.2025.8.07.0018. Mencione-se, ainda, que foi interposto agravo de instrumento pelo ente público contra a decisão recorrida, recurso esse ainda pendente de julgamento, mas cujo efeito suspensivo foi indeferido pela relatora (autos no 0719532-73.2025.8.07.0000 – ID 72150815). Inicialmente, registro que o pedido de suspensão de eficácia da medida liminar não se revela incompatível com o recurso de agravo de instrumento, porquanto diversos seus objetos. Com efeito, no primeiro analisam-se aspectos relativos à conveniência e oportunidade da manutenção ou suspensão da eficácia da decisão atacada, exame que sofre inequívoco influxo do princípio geral da supremacia do interesse público - em especial a garantia à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Trata-se, pois, de medida de contracautela, cujo objetivo é o de salvaguardar interesses públicos contra o risco de lesão grave. O agravo de instrumento, por seu turno, possui nítida natureza jurídica de modalidade recursal que, como tal, mostra-se hábil ao reconhecimento de error in judicando ou error in procedendo, com as consequências pertinentes a um e a outro, a despeito da possibilidade legalmente reconhecida de lhe ser emprestado efeito suspensivo, quando presentes os pressupostos autorizativos. É dizer: no primeiro, procede-se a uma avaliação que adquire foros políticos, ao passo que, no segundo, o exame reside em juízo de legalidade quanto à situação apresentada. De consequência, não é cabível o exame, na presente via estreita, das questões de fundo envolvidas na lide, in casu, aquelas lançadas na decisão proferida na ação civil pública no 0705146-81.2025.8.07.0018, em que restou assentada a necessidade de se assegurar a reserva de 20% das vagas para pessoas com deficiência, com a reabertura do período de inscrição do certame. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. A propósito, prevê o artigo 4o,caput e §1o, da Lei 8.437/1992: Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. § 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado. Na mesma linha, dispõe o artigo 12, § 1o, da Lei 7.347/1985,verbis: A requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato. Desse modo, a alegada grave lesão à ordem jurídica não constitui objeto da suspensão de segurança, uma vez que a tutela da juridicidade é viabilizada pelas vias recursais próprias (ordinárias ou extraordinárias), não cabendo sua análise no bojo do presente incidente processual. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A suspensão de segurança é medida excepcional, que não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não admite a devolução do conhecimento da matéria de mérito da controvérsia para o eventual reexame ou reforma” (AgInt na SS n. 3.543/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJEN de 1/4/2025.) A adequação do edital impugnado na decisão originária ao precedente citado do Supremo Tribunal Federal é questão de mérito e demandaria aprofundamento dos elementos probatórios do caso, o que não é cabível no pedido de suspensão. Assim, as questões relativas à lesão ordem jurídica suscitadas pelo requerente não podem ser analisadas nessa via processual, de limites estreitos e bem definidos pelo legislador. Quanto aos demais núcleos legais autorizativos previstos na legislação para concessão da suspensão de segurança e pontuados pelo requerente, verifica-se, ao menos em um juízo não exauriente, próprio desta via processual, que os efeitos a serem produzidos pela decisão não representam potencial risco de violação à economia e à segurança pública do Distrito Federal. A determinação do juízo a quo, em sede de tutela provisória de urgência, impondo ao Poder Público a obrigação de suspensão do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFOPM) até que seja sanada a falta de reserva de vagas para pessoas com deficiência não tem o condão de abalar a economia e segurança pública do Distrito Federal. Ao revés, a suspensão do certame até a definição jurídica acerca da possibilidade ou não de reserva de vagas para pessoas com deficiência para ingresso, por concurso público, no quadro de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal é medida que melhor equaciona os interesses em conflito (direito de reserva de vagas para pessoas com deficiência nos concursos públicos para carreira militar e autonomia organizacional dos quadros da PMDF), sem impor, a priori, o sacrifício total de algum deles. Ademais, não foi minimamente comprovada, com dados e elementos concretos e com prova documental pré-constituída, a grave lesão à economia pública. A alegação de necessidade de reprogramação do concurso público, com a consequente reabertura de inscrições e adaptação de etapas, não representa risco de comprometimento às contas do Distrito Federal. No caso vertente, a reestruturação do cronograma do concurso é inevitável, considerando que já foi ultrapassada a data inicialmente prevista para aplicação das provas objetivas e da prova discursiva, qual seja, o dia 1o/6/2025. Outrossim, não vislumbro igualmente a aptidão da decisão combatida para causar grave lesão à segurança pública do Distrito Federal, visto que a atual deficiência no efetivo da corporação não decorre dos efeitos da liminar concedida, mas sim da falta de eficiência e planejamento dos gestores públicos na recomposição dos quadros da polícia militar e da segurança pública, em geral. Ressalte-se também que a concessão da medida vindicada acarretaria o chamado perigo de dano inverso caracterizado pela impossibilidade de participação de pessoas com deficiência no aludido certame. Por outro lado, a decisão liminar, de natureza provisória, poderá ser revista pelo juízo de origem à medida que houver o aprofundamento probatório, no curso da marcha processual, acerca da obrigatoriedade da reserva de vagas para pessoas com deficiência no concurso em questão ou o surgimento de fatos novos que sugiram a sua modificação. Nesse descortino, é de se concluir que não se justifica o deferimento da pretendida medida drástica de suspensão. Por todo o exposto, reputando ausentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO a suspensão pleiteada. Oficie-se ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos da ação civil pública no 0705146-81.2025.8.07.0018), bem como à Relatora do agravo de instrumento (autos no 0719532-73.2025.8.07.0000), encaminhando-se cópia desta decisão. Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se o presente incidente processual. Publique-se. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007